Tribunal: TJMT
Processo: 0003996-78.2009.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
WILSON CAZARIN
INTERESSADO/APELADO:
WILSON CAZARIN
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 40462/2016
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – ART. 20, § 4º, DO CPC/73 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
WILSON CAZARIN
INTERESSADO/APELADO:
WILSON CAZARIN
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Recurso Adesivo interposto por Wilson Cazarin em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez e pedido de Tutela Antecipada nº 0003996-78.2009.811.0011 (Código 90838), manejado por Wilson Cazarin em face do INSS, julgou procedente a presente ação condenando o Requerido a conceder a aposentadoria por invalidez ao Autor, no valor de 1(um) salário mínimo, fixando a data de início do benefício, a data da citação (8-2-2010), fl. 45, diante da ausência de requerimento administrativo. Quanto às prestações vencidas, consignou que serão devidas correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, após a data da citação, consignando que, a partir de 17 de dezembro de 2008, os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da nova Lei de nº 11.960/2009, art. 1º-F.
Revogou a decisão de fls. 32/33 e, por conseguinte determinou ao INSS a implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.
Segundo a sentença, o Requerido foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença, contudo isentou a parte requerida de custas e despesas processuais.
Contra essa decisão o Autor/Apelado Wilson Cazarin, opôs Embargos de Declaração (fls. 116/118), alegando contradição quanto ao valor do benefício, cujo embargos, foi conhecido e provido, alterando a parte dispositiva da r. sentença, passando a vigorar com seguinte redação:
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por invalidez ao autor, tomando para efeito de pagamento o salário de contribuição integral, ou seja, o valor de R$ 1.228,27 (hum mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos). Para a data de início do benefício fixo a data da citação, qual seja, 08 de fevereiro de 2010 (fls. 45), tendo em vista a ausência de requerimento administrativo, nos termos do art. 49, Inciso II da Lei n. 8.213/91. Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (Lei nº 6.899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, art. 406 do novo Código de Processo Civil c/c o art. 161 do CTN), contudo, a partir de 17 de dezembro de 2008, os valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da nova Lei de nº 11.960/2009, art. 1º-F. (fls 119/120)
[...]
No mais, permanece inalterada a sentença.
A Autarquia Federal em suas razões recursais, (fls. 125/133) aduz, em síntese, que os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, dependem, da natureza temporária ou definitiva da incapacidade constatada; da qualidade de segurado e carência; da ausência de incapacidade para recebimento da aposentadoria por invalidez; do início do pagamento, e dos honorários. Prequestionou diversos dispositivos da Lei 8.213/91.
Por fim, requer seja provido o recurso de apelação suspendendo o cumprimento da decisão, e ao final seja reformada a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 136/145.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, o Apelante Wilson Cazarin alega que a r. sentença deve ser reformada no tocante à fixação da data de início do benefício previdenciário – DIB, de modo que a fixação do termo inicial do benefício deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, no caso em 21-10-2009.
Dessa forma, requer seja conhecido o presente recurso Adesivo, a fim de ser reformada a sentença, quanto à fixação da data do início do benefício, para ser considerada a data do ajuizamento da ação, no caso em concreto em 21-10-2009.
Contrarrazões às fls. 156/159.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado de fls. 178, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Recurso Adesivo interposto por Wilson Cazarin, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Doença C/C Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de Tutela Antecipada nº 0003996-78.2009.811.0011 (Código 90838), manejado por Wilson Cazarin em face do INSS, julgou procedente a presente ação condenando o Requerido a conceder a aposentadoria por invalidez ao Autor, tomando para efeito de pagamento o salário de contribuição integral, ou seja, o valor de R$ 1.228,27 (hum mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos). Para a data de início do benefício fixou a data da citação, qual seja, 08 de fevereiro de 2010 (fls. 45), tendo em vista a ausência de requerimento administrativo, nos termos do art. 49, Inciso II, da Lei n. 8.213/91.
Quanto às prestações vencidas, consignou que serão devidas correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação. A Autarquia Federal foi condenada no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, até a publicação da sentença, isentando-a de custas e despesas processuais.
Pois bem.
Ressai dos autos que, em 21-10-2009, o Autor propôs ação de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Alega que, laborou para Empresa Cooperativa Agrícola de Produção de Cana R. BCO Ltda, exercendo a função de operador de auxiliar de moenda, com registro em sua CTPS, (fl. 24/25), no entanto, há alguns anos descobriu ser portador de doenças na Coluna Lombo Sacra, dores articulares devido a fratura na bacia, motivo pelo qual sente muitas dores no corpo, por isso está completamente impossibilitado para o trabalho.
Relata que, o Autor passa muitas horas do dia sentado e necessita do esforço da coluna e das pernas, se encontra totalmente inválido para o trabalho que possui habilidade, ou seja, operador de máquinas, salientando que sempre exerceu atividades laborais, ou seja, de cunho braçal, desta forma os problemas sofridos o deixaram incapacitado para o exercício de atividade rural sendo certo que por ser analfabeto não tem condições de desenvolver outro tipo de função, por esses motivos, em 3-10-2006 (fl.27/28), requereu à Autarquia Federal, o benefício, sendo-lhe concedido o benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho-espécie B-91, (fl. 41).
Assim, pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez, em favor do requerente.
O INSS apresentou contestação (fls. 35/40).
O Recorrido apresentou Impugnação à Contestação, (fls. 47/51), reiterando os pedidos iniciais.
A perícia médica oficial foi realizada em 23-9-2010 (fls. 79/83).
Após isso, pelas partes foram apresentados memoriais (fls. 95/106 - 108), em seguida o magistrado a quo, reconheceu ao autor o direito a aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que o mesmo preencheu os requisitos legais necessários conforme prevê o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o Apelante aduz, em síntese, que os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, dependem, da natureza temporária ou definitiva da incapacidade constatada; da qualidade de segurado e carência; da ausência de incapacidade para recebimento da aposentadoria por invalidez; do início do pagamento, e dos honorários.
Pois bem. O apelo não merece provimento.
Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o Benefício da Aposentadoria por Invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor, vez que está acometido de Sequela de Traumatismo, e não há cura.
No caso dos autos, denota-se que o segurado, ora/Apelado, exercia a profissão de operador de auxiliar de moenda, ou seja, operador de máquinas, além do que, a perícia judicial atesta a incapacidade laboral permanente do recorrido para o trabalho, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;
[...]
5 –O autor está acometido de alguma patologia? Qual?
Resposta: Sequela de Traumatismo.
[...]
8- Descreva o quadro de saúde atual do Autor e as perspectivas de melhora ou cura da doença?
Resposta: Bom estado geral. Não há cura.
[...]
12- Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?
R- Sim.
[...]
14- A incapacidade laboral, é permanente ou temporária?
R- Permanente.
[...]
16- Há possibilidade de recuperação para o trabalho declarado pelo Autor?
R- Não.
17- O requerente é portador de doença ou lesão?
R- Lesão.
[...]
19- A doença incapacita para o exercício de sua atividade habitual?
R- Sim.
20- Essa incapacidade é insusceptível de recuperação para o exercício de outra atividade?
R- Não.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Requerente, é portador de doenças na Coluna Lombo Sacra, dores articulares devido a fratura na bacia, CID- M46.1- M25,5- S33.2 e S34.4, motivo pelo qual sente muitas dores no corpo, alegando, estar completamente impossibilitado para o trabalho.
Dessa forma, considerando a função que era desempenhado pelo Autor, operador de auxiliar de moenda, ou seja, operador de máquinas, com baixa escolaridade (primeiro grau incompleto), idade avançada (47) quarenta e sete anos, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade técnica para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são circunstância que, no meu sentir, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, a qual justificam a concessão do Benefício da Aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença,
Assim, é preciso ter em mente que o art. 42 da Lei nº 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Nesse sentido, é o julgado do STJ, senão vejamos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Assim, a sentença é irretocável ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor o impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.
Além disso, a jurisprudência possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - INSS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - PERÍCIA MÉDICA - INVALIDEZ PARCIAL E TEMPORÁRIA - SEGURADO SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - JUROS - CORREÇÃO MONETÁRIA. O benefício de aposentadoria por invalidez somente será concedido caso o favorecido seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade; ou seja, na hipótese em que restar configurado, por meio de exame pericial, sua impossibilidade permanente para a prática do labor. Para a concessão do benefício auxílio-doença os requisitos são o surgimento de uma incapacidade, seja ela em decorrência do trabalho ou não, total ou parcial e temporária, de forma que o segurado possa retornar às suas funções posteriormente, após a reabilitação. Comprovada por perícia que a lesão sofrida pela segurada a tornou impossibilitada parcial e temporariamente para realizar suas funções laborais, enquanto suscetível de reabilitação, devido é o benefício de auxílio-doença. O termo inicial para o recebimento do benefício, cuja periodicidade é mensal, é a data da negativa na concessão do auxílio por parte da autarquia. O benefício deve perdurar enquanto o segurado estiver impossibilitado de exercer as suas atividades habituais, até a sua reabilitação ou constatação da sua invalidez, conforme as regras dos arts. 59 e 62, da Lei nº 8.213/91. Os juros de mora aplicáveis devem ser equivalentes aos aplicados ao índice de remuneração da poupança e contados a partir da citação, e a correção monetária deve se dar pelo INPC, nos termos do REsp. nº 1.495.146.(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10479140163565001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019)
O período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez é de doze contribuições mensais, contudo restou demonstrado o cumprimento do período de carência exigido, conforme se verifica por meio dos documentos de fls. 24/25, o qual consta cópia da carteira de trabalho do Autor, sendo admitido em 3-4-2006, além do mais, o autor já recebeu benefício de auxílio doença. Dessa forma, como o Autor já recebeu benefício de auxílio doença, que por sinal exige carência, conclui-se que o Autor já implementou o período de carência exigido, portanto, sendo segurado da previdência social e fazendo jus ao benefício pleiteado.
No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, o Apelante requer seja a partir da apresentação do laudo pericial em juízo, qual seja, 8-10-2010 (fl. 79).
Já na sentença, foi determinado pelo Juízo a quo, a data de início do benefício como sendo a data da citação, qual seja, 8-2-2010 (fl. 45), tendo em vista a ausência do requerimento administrativo.
Nesse sentido, é o seguinte precedente:
[...]REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL FORMULADA NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO - DIP. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. 1- É princípio geral de direito que a citação válida estabiliza a demanda, logo a emenda da inicial que altere o pedido ou a causa de pedir, formulada após a citação, exigirá o consentimento expresso do réu. 2- Não há como admitir o pedido de alteração da DIB estipulada na peça vestibular, quando formulada na petição apelatória, sem o consentimento expresso da parte requerida/apelada, já que em detrimento dos interesses desta. 3- De acordo com o entendimento do STJ, o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu (art. 329, I, do CPC - AgInt no AREsp 1317840/GO). 4- Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida" (Súmula 576 do STJ). 5- A verba honorária recursal (art. 85, § 8º, do CPC) deve ser fixada ainda que não tenha havido contrarrazões. Jurisprudência dos tribunais superiores (AREs 1142585, 711.027-AgR, 964.330-AgR e 964.347-AgR do STF e EDcl no REsp 1741036/SP e AgInt no REsp 1752045/CE do STJ). REMESSA E APELO DESPROVIDOS. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 01274808820148090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/07/2019)
Diante disso, tenho que correta a sentença que fixou a data para o início do benefício a partir da citação, qual seja, 8-2-2010 (fl. 45). Dessa forma, não merece acolhimento o pedido do Apelante em relação à data do início do benefício.
Dos Honorários Advocatícios
Quanto aos honorários advocatícios, o Apelante requer a reforma da sentença e, por conseguinte, sejam arbitrados em 5% (cinco por cento), tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
Nesse ponto, tenho que o Apelo não merece acolhimento, haja vista que no tocante à condenação honorária, uma vez vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Esse também é o entendimento desta Câmara. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) [Destaquei].
Assim, considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o percentual fixado 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser retificado.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso Adesivo do Apelado
O Apelado Wilson Cazarin, em sede de recurso adesivo, objetiva a reforma da sentença em relação à fixação do termo inicial do benefício, para que seja considerada a data do ajuizamento da ação, qual seja 21-10-2009.
De plano, ressalto que a questão relacionada, à fixação do termo inicial para o benefício da Aposentadoria por Invalidez, já foi objeto de análise no recurso de apelação, consignando que correta a sentença que fixou a data para o início do benefício a partir da citação, qual seja, 8-2-2010 (fl. 45).
Assim sendo, não merece reforma o recurso adesivo, interposto pelo Apelado.
DA REMESSA NECESSÁRIA
Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
Com relação à atualização monetária, razão não assiste ao apelante, isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, bem como ao Recurso Adesivo, e em sede reexame, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar que sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, que deve ser arbitrados equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 10-5-2011.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA